Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação apresentada pelo Recorrente em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que foram julgados procedentes os pedidos formulados em desfavor do Agravante para “(i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação.” Em impugnação ao cumprimento de sentença, o Distrito Federal sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, em razão da ausência de contemplação do exequente no título executivo, tendo em vista que o exequente é empregado público. Afirma a inexistência de retenção pelo DF de IR de empregado público. Dessa forma, sustenta que o exequente não possuía vínculo com o DF à época dos fatos. No mérito, assevera que a alíquota de 27,50% não corresponde à alíquota efetiva, conforme texto constante no Mafon 2020 e que a parte exequente teria utilizado a SELIC combinada com juros moratórios. Rejeitada a impugnação, o Distrito Federal recorre, pela via do agravo de instrumento, alegando excesso de execução quanto à aplicação de alíquota efetiva no cálculo do valor do imposto de renda incidente sobre o auxílio creche. Diz que a decisão agravada merece ser reformada no ponto em que rechaçou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal ao fundamento de que incidiu sobre o auxílio creche a alíquota mais elevada de 27,5%. Assinala que, conforme memória de cálculos, a alíquota efetiva foi encontrada tendo por base o valor retido dividido pela remuneração total, de modo que o valor apurado pela parte e homologado pela sentença está incorreto. Em razão de tal discordância, argumenta a necessidade dos autos serem remetidos para a Contadoria Judicial, por ser matéria de ordem pública, merecendo serem verificados os cálculos apresentados pelas partes para a execução do título executivo. Ao final, invocando a presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender liminarmente a expedição das RPVs ou para que seja cancelada, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, que se obste o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, decotando-se o excesso de execução identificado, de forma a se homologar o crédito no valor de R$ 4.200,99 ou que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia dos cálculos apresentada. Recorrente dispensado do preparo. É o que consta. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. De início, impede registrar que, em relação ao percentual de 27,5% da alíquota abatida a título do IRPF, por já ter se manifestado o Recorrente, concordando com a incidência do valor nos autos da ação coletiva, resta caracterizada a incidência da preclusão, de onde resulta que não tem o condão de supedanear, sob esse fundamento, o alegado excesso de execução. Nada obstante, tenho que, por ora, assiste razão ao Agravante ao pugnar pela remessa dos autos à Contadoria Judicial, diante da divergência de cálculos apresentados pelas partes. Isto porque se as diretrizes estabelecidas pelo Juízo foram atendidas pelo Executado, como argumenta, mostra-se prudente averiguar qual, de fato, é o valor correto, diante da divergência apresentada. Assim, com base em justificativa aritmética, será possível colocar em confronto as planilhas elaboradas a fim de que não subsistam dúvidas acerca do efetivo valor do débito remanescente. À vista do exposto, defiro parcialmente a liminar, para determinar que se remetam os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, bem como para suspender a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas, ou o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que haja decisão do Juízo a quo a respeito da homologação do valor exequendo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator